Tribunal: TJBA
Processo: 8104767-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104767-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRE VINICIUS FALCAO DE CARVALHO DE ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. INVASÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE A MADRUGADA. SUBTRAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ABORDAGEM IMEDIATA POR POLICIAIS MILITARES. RECUPERAÇÃO DOS BENS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA VÍTIMA COERENTES E CONVERGENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA OBSERVADA DE FORMA REGULAR. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ANDRÉ VINÍCIUS FALCÃO DE CARVALHO DE ALMEIDA contra sentença condenatória proferida pela 13ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal. Consta dos autos que, na madrugada de 05 de janeiro de 2022, o apelante escalou o prédio onde funciona a loja 2A Tech Soluções Tecnológicas LTDA, localizada na Avenida Cardeal Brandão Vilela, bairro da Mata Escura, e, mediante rompimento da fechadura de uma porta de vidro com uma barra de ferro, subtraiu diversos equipamentos eletrônicos, entre os quais notebooks, roteadores, ferramentas e relógios. Na fuga, foi surpreendido por transeunte que presenciou a cena e acionou a polícia militar. O réu foi localizado em posse de um saco preto contendo os bens subtraídos, os quais foram imediatamente restituídos ao proprietário da loja, que compareceu à delegacia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo e a apreensão dos objetos, são suficientes para embasar a condenação por furto qualificado; (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena fixada em sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão dos bens, auto de restituição, bem como demais provas documentais constantes nos autos, que comprovam a subtração de diversos equipamentos eletrônicos da loja vítima. 4. A autoria resta comprovada a partir da abordagem do réu, pouco após o crime, com os objetos furtados em sua posse, além da confissão prestada em sede policial, na qual detalhou a forma de ingresso no local — mediante escalada até o terceiro andar e rompimento da fechadura com barra de ferro. 5. A autoria delitiva encontra amparo em prova objetiva (bens apreendidos com o réu) e nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, além do testemunho do proprietário da loja. 6. A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, prestados sob o crivo do contraditório e ausente qualquer mácula de parcialidade, o que se verifica no caso concreto. 7. A vítima, Jairo Borges Oliveira, confirmou em juízo que os bens recuperados eram de sua loja, relatou o arrombamento e reconheceu o valor aproximado da subtração, entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00, corroborando a versão dos fatos contida na denúncia. 8. A tese defensiva de ausência de prova suficiente não se sustenta, diante da consistência do conjunto probatório, o qual afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria do delito, inviabilizando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. 9. A dosimetria da pena foi fixada de forma adequada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo respeitados os princípios da legalidade, razoabilidade e individualização da pena. Não há desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida nesta instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A apreensão dos objetos furtados em poder do réu, imediatamente após a prática do delito, somada à confissão extrajudicial e aos depoimentos convergentes da vítima e dos policiais, constitui prova suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado.” “Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando coerentes, convergentes e em harmonia com demais elementos de prova, possuem valor probatório e podem fundamentar a condenação penal.” “A pena fixada em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida na ausência de ilegalidade ou excesso.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048 – ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 716.902 – SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.066.182 – SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 740.458 – SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 16.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n° 8104767-66.2022.8.05.0001, tendo como apelante ANDRÉ VINÍCIUS FALCÃO DE CARVALHO DE ALMEIDA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74